Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento com agravo interno. Inscrição no serasajud. Penhora de rendimentos. Penhora de veículos. Fraude à execução. Indisponibilidade de bens. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de: (i) penhora de veículos; (ii) inscrição do devedor no Serasajud; (iii) penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos líquidos da executada; (iv) reconhecimento de fraude à execução de imóveis; e (v) indisponibilidade de bens imóveis. Foi interposto agravo interno em face da decisão que deferiu parcialmente a liminar.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) possibilidade de inscrição do nome dos executados no Serasajud; (ii) penhorabilidade de 30% da remuneração da executada; (iii) viabilidade da penhora de veículos; (iv) reconhecimento de fraude à execução de imóveis; e (v) decretação de indisponibilidade de bens imóveis.
III. Razões de decidir
3. A inscrição no Serasajud é medida legítima e eficaz para compelir o cumprimento da obrigação, sendo desnecessária a demonstração de esgotamento das vias extrajudiciais.
4. Não se admite a penhora de trinta por cento (30%) dos rendimentos da executada, pois tais verbas possuem natureza alimentar e são absolutamente impenhoráveis, salvo exceções legais não configuradas no caso.
5. Deve-se indeferir a penhora de veículos, se o agravante não indicar localização precisa nem apresentou avaliação dos bens.
6. A alegação de superavaliação com base na Tabela Fipe não se sustenta sem prova concreta ou proposta de avaliação alternativa.
7. O reconhecimento de fraude à execução exige a prévia intimação do terceiro adquirente, o que não ocorreu.
8. A indisponibilidade de bens imóveis não se justifica, pois o agravante pode obter as informações diretamente nos cartórios, mediante pagamento dos emolumentos.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749802-17.2024.8.07.0000, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27/02/2025; TJDFT, AGI 0727865-48.2024.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024;